Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA AÉREA ESTRANGEIRA. VOO DOMÉSTICO INTERNACIONAL. INCIDENTE EM AEROPORTO ESTRANGEIRO. AGRESSÃO VERBAL. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. APLICAÇÃO DA LEI ESTRANGEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reparação por danos morais, em caso de extravio de bagagem no exterior, diferente da indenização por danos materiais, não está submetida à tarifação prevista nas Convenções de Varsóvia e Montreal. O valor a ser fixado, portanto, deve contemplar a efetiva reparação do dano sofrido pelo consumidor, nos termos do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor (RE n. 636.331/RJ - Tema n. 210 de Repercussão Geral).
2. Em caso de violação a direito de personalidade do consumidor por suposto preposto de empresa aérea estrangeira, em aeroporto estrangeiro, o ônus probatório e os meios de produção da prova serão regidos pela lei do país em que os fatos ocorreram, segundo dispõe o art. 13 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).
3. Se a legislação do país onde ocorreram os fatos que se pretende provar não contempla a inversão do ônus da prova, ela não poderá ser aplicada. Cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.